Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PDV. TEMPO DE APOSENTADORIA JÁ IMPLEMENTADO. MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS ATIVOS. PAGAMENTO INTEGRAL DO PRÊMIO. ARTIGO 31 DA LEI 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicada a norma que mais favorável ao contratante.
2. É assegurado ao aposentado, que tenha seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa, em razão de aderir ao Plano de Demissão Voluntária – PDV, o direito de ter a mesma cobertura que usufruía na vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral do prêmio. Inteligência do artigo 31 da Lei n.o 9.656/98.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.